Tribunal: TCU
Processo: 008.611/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos, por sua vez, contra decisão de irregularidade das contas e condenação em débito, proferida em tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão da impugnação de despesas realizadas mediante o Convênio 198/2001, firmado com a Sociedade Beneficente Francisca Alves de Almeida objetivando a implementação do Programa de Expansão da Educação Profissional  Proep, a partir da construção e do funcionamento da Escola Acopiarense de Formação e Qualificação Profissional  EAFQP, localizada no Município de Acopiara/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que, nesta fase processual, se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2510/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar a presente deliberação aos embargantes.